Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão face a impossibilidade de concessão de reajuste sem previsão orçamentária, conforme tema 864/STF, o que ensejou a não incidência da terceira parcela do reajuste salarial previsto, razão pela qual não o acórdão não deveria permitir que o valor a ser pago a título de gratificação de preceptoria adotasse como parâmetro o reajuste não implementado. Também assinala a existência de contradição no acórdão por mencionar que a situação não trata de reajuste salarial mas que, ao final, concede um benefício com amparo no reajuste não implementado.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
3. A controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas somente da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
4. A tese da embargante de que a decisão é omissa e contraditória ao fixar a gratificação de preceptoria com fundamento na tabela da terceira parcela do reajuste que deveria ser implementado no ano de 2015 já foi devidamente afastada por ocasião do acórdão, que assim elucidou: “5. No caso concreto destaca-se que, ao contrário do exposto na peça recursal, o valor da gratificação foi calculado com fundamento na tabela de vencimento implementada em 01/09/2014, e não com fundamento naquela relativa à última parcela do reajuste salarial não implementada, e que estava prevista para o ano de 2015”.
5. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que é defeso em sede de embargos de declaração. Desse modo, inexistentes vícios a serem sanados.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando ausente qualquer vício no acórdão embargado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.